Tribunal: STM
Processo: 7000786-29.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LV, E AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, consoante estampado no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pelo Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000786-29.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES (OAB PA18422)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO EX-2º
SGT EX FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA, A FIM DE MANTER
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE Nº 7000368-
91.2023.7.00.0000/DF, POR MEIO DA QUAL NEGOU-SE SEGUIMENTO AO
RECURSO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000786-29.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO(A): PEDRO IVO CAMPOS RODRIGUES (OAB PA18422)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
OBRIGATORIEDADE
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO LV, E AO
ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
APLICAÇÃO DO TEMA 339 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, consoante
estampado no Tema 339 do Supremo Tribunal Federal.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado
pelo Parquet das Armas, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, interposto pela defesa
constituída do Ex-2º Sgt EX Flávio André Fernandes da Silva, a fim de manter inalterada a
decisão proferida nos autos do RE Nº 7000368-91.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento
ao recurso.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
7000786-29.2023.7.00.0000
40001362741 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do ex-2º Sgt
Ex FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA, contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000368-
91.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo Extremo defensivo à
luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 8 do RE).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática de
estelionato (art. 251, § 3º, do CPM).
Em 4 de março de 2021, o agravante foi condenado, por unanimidade, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, pela prática do crime previsto no art.
251, caput, e § 3º, do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão.
Esta
Corte
Castrense
ao
julgar
a
Apelação
(AP)
nº
7000345-
19.2021.7.00.0000/PA, por unanimidade, rejeitou as preliminares, suscitadas pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade do Recurso de Apelação por falta
de amparo legal e de não conhecimento do recurso defensivo por falta de fundamentação
legal, e, por maioria, negou provimento ao recurso defensivo, para manter, na íntegra, a
sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 38 da AP).
Inconformada, em 2 de maio de 2022, a Defesa constituída do Agravante
interpôs Recurso Extraordinário.
A Presidência desta Corte negou seguimento ao Apelo Extremo, com supedâneo
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em 28 de agosto de 2023, nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000368-91.2023.7.00.0000 (evento 8 do RE).
A Defesa constituída foi intimada do referido Despacho em 30 de agosto de
2023 e interpôs o presente Agravo Interno no dia 20 de setembro de 2023 (evento 17 do RE).
Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão recorrida, que indamitiu o Apelo
Extremo, deve ser reformada (evento 1).
Nesse compasso, sustenta que o RE merece ser admitido em razão da negativa
de vigência do "[...] artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, uma vez que foi negado o
princípio da individualização da pena na dosimetria da mesma, bem como não foi respeitado
o princípio da proporcionalidade da pena devido à aplicação da lei inconstitucional
10.763/2003 [...] " e que "O questionamento feito não é fático, e sim jurídico razão pela qual
é perfeitamente possível fazê-lo em sede de Recurso Extraordinário.".
Conclui seu arrazoado pugnando pela admissão do Recurso Extraordinário
interposto, com a remessa dos autos ao Pretório Excelso por se tratar de caso excepcional.
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi (evento
9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo, para
manter inalterada a Decisão agravada.
7000786-29.2023.7.00.0000
40001362741 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme antes relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) nº 7000368-91.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual negou-se
seguimento ao Apelo Extremo defensivo à luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(evento 8 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do ex-2º Sgt Ex
FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 26 e seguintes da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990,
contra o v. Acórdão proferido por essa Corte Castrense, publicado em 13 de abril de 2023, nos
autos da Apelação (AP) nº 7000345-19.2021.00.0000 (evento 40 da AP).
Em ligeiro retrospecto verifica-se que, em sessão de julgamento ocorrida em 4 de março de
2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia,
para condenar o Recorrente nas sanções do art. 251, caput e § 3º, do Códgio Penal Militar,
imputando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto
e o direito de apelar em liberdade, conforme o evento evento 246 da Ação Penal Militar
(APM) nº nº 0000006-46.2015.7.08.0008.
A Defesa constituída e o Ministério Público Militar foram intimados da Sentença em 9 de
março (eventos 250 e 251 da APM).
A
Defesa
interpôs
Recurso
de Apelação
(AP),
autuado
sob
o
nº
7000345-
19.2021.7.00.0000. Em suas razões sustentou a absolvição do réu sob o argumento de não
existir, nos autos, provas de que teria participado da empreitada delitiva, bem como pela
atipicidade da conduta do por ausência de potencial conhecimento da ilicitude do fato (evento
1 da AP).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, suscitou
preliminar de intempestividade e de não conhecimento do apelo defensivo. No mérito, pungou
pela improcedência do apelo defensivo (7000345-19.2021.7.00.0000, evento 7).
7000786-29.2023.7.00.0000
40001362741 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sessão de julgamento realizada de 13 a 16 de março de 2023, esta Corte Superior
Castrense, ao apreciar o referido Recurso de Apelação, decidiu, por unanimidade, rejeitar as
preliminares de intempestividade do recurso, arguida pelo Ministério Público Militar, por falta
de amparo legal e de não conhecimento do recurso por falta de fundamentação legal,
suscitada pela PGJM. No mérito, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria,
decidiu negar provimento ao recurso defensivo, para manter a sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
As partes foram intimadas do decisum em 13 de abril de 2023 (eventos 41 e 42).
Inconformada, a Defesa interpôs, em 2 de maio de 2023, o presente Recurso Extraordinário,
autuado sob o nº 7000368-91.2023.7.00.0000 (evento 1).
Aduz em suas razões recursais que o Recurso é tempestivo, que se encontram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade e que a matéria recorrida está prequestionada.
Em relação ao mérito recursal, alega a Defesa que a repercussão geral “[...] é matéria a ser
analisada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal” e exsurge no momento em que
feridos os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, da proporcionalidade, da
individualização das penas, transcenderia os interesses subjetivos da lide.
Sustenta a absolvição do Recorrente pela ausência de identificação do dolo, apontando não
existir lastro probatório eficaz a fundamentar uma condenação criminal de relevante monta.
Assevera, ao fim que:
'[...] presentes os requisitos de admissibilidade e devidamente fundamentado o direito,
requer-se o provimento do presente recurso para fins de reformar o v. acórdão
hostilizado, por negar vigeria à norma constitucional já mencionada.
Pleiteia-se desde já que este causídico seja intimado quando da pauta do julgamento do
presente recurso com o escopo de sustentar oralmente suas razões junto a esta Suprema
Corte.'
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 6),
pugnou pelo não conhecimento do presente Recurso Extraordinário em razão da
intempestividade do apelo originário, da ausência de prequestionamento e pela
inadmissibilidade, por ausência de repercussão geral da matéria e exclusivo interesse no
reexame probatório.
Relatado o essencial, decido.
A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que o presente Recurso Extraordinário
foi proposto por parte legítima e interessada, sendo tempestiva.
O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia
com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ('É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada').
Entretanto, o presente Recurso defensivo não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal.
De fato, em suas Razões, a Defesa sequer indicou afronta direta ao texto constitucional,
limitando-se o Recurso ao debate sobre a ausência do dolo e de lastro probatório para
sustentar a condenação.
7000786-29.2023.7.00.0000
40001362741 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em breves citações, menciona a negativa de vigência ao art. 5º, inciso LV; bem como ao art.
93, inciso IX, ambos da Constituição Federal de 1988, os quais representam os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da fundamemtação mínima das decisões judiciais.
No caso, para adentrar na tese defensiva de ausência do dolo e análise do conteúdo
probatório, como pretende a Defesa, haveria a necessidade de uma nova análise do conteúdo
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Apelo Extremo.
Aliás, a Suprema Corte já consolidou jurisprudência, na qual decidiu que não há repercussão
geral quando se mostrar imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório para
demonstrar algum tipo de ofensa ao texto constitucional, consoante os ditames do Enunciado
nº 279 da Súmula do STF ('Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário').
Assim, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para que seja verificada a
procedência dos argumentos consignados no Recurso Extraordinário.
Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados da Suprema Corte:
'EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. [...] 3. A
parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma
nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é
possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega
provimento' (STF – 1ª Turma. Segundo Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.215.228. Rel.
Min. Roberto Barroso. Julgamento: 27/9/2019). (Grifos nossos).
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual
Penal. [...] 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das
provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido' (STF – Plenário. Ag. Reg. no RE
com Agravo nº 1.198.532. Rel. Min. Dias Toffoli [Presidente]. Julgamento: 24/5/2019).
(Grifo nosso.).
Ademais, no presente caso, ficou evidente que a Defesa pretende que a Suprema Corte faça um
novo julgamento da ação penal a que responde o militar, debruçando-se em provas produzidas
na instrução criminal e sem qualquer mácula.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371 RG
entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada e aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade, quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese do julgado:
Tema 660
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (ARE nº 748.371 RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013) (Grifos nossos.)
No que se refere à hipotética ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal
Federal reafirmou, sob a sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não exige exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os
7000786-29.2023.7.00.0000
40001362741 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que ela (a decisão) esteja motivada. Por oportuno,
transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido julgado, in
verbis:
TEMA 339
'Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.'
TESE:
'O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.'
EMENTA:
'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.'(STF
– Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/06/2010)
(Grifos nossos).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, e deixo de remetê-lo
ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do ex-2º Sgt Ex FLÁVIO ANDRÉ FERNANDES
DA SILVA, a fim de manter inalterada a Decisão proferida nos autos do RE nº 7000368-
91.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao recurso.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362741v6 e do código CRC 35d90d59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 16/7/2024, às 17:15:14
7000786-29.2023.7.00.0000
40001362741 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR